Tribunal: STF
Processo: Rcl 52319
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.3.2022 por Lucas Ferreira Neves contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS, referente ao Processo n. 50031283520218210037. Alega-se contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante afirma que “responde a uma ação penal pública incondicionada, pelo fato de um suposto cometimento de crime de homicídio contra Cintia Fernandes Flores Veiga.



    É importante destacar que o juízo a quo não decretou a sua prisão preventiva e, irresignado, o Ministério Público apresentou um Recurso em Sentido Estrito.



    Desde que esse patrono foi habilitado nos autos originários, vem requerendo acesso integral ao caderno policial e, até agora, não se tem acesso ao que se pede.



    O Ministério Público postulou pelo indeferimento do pedido alegando que a denúncia não havia sido oferecida, assim como, também, havia diligências policiais sigilosas pendentes.



    O magistrado a quo determinou o levantamento do sigilo apenas das peças que se refiram exclusivamente à morte de CÍNTIA, bem como da representação.



    Todavia, nada foi realizado até agora não cabendo outra alternativa senão buscar a tutela jurisdicional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (…) a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo crime n. 50031283520218210037.



    É imperioso frizar que há 9 meses a defesa atua num processo que nunca pode obter acesso ao caderno policial. Até hoje o expediente não foi cumprido e sequer tido acesso a qualquer página do inquérito” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(A) A Concessão de LIMINAR para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso integral ao processo crime 50031283520218210037, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS.



    (B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante, a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal”.



    3. Em 15.3.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da apontada negativa do acesso à defesa do reclamante ao Processo n. 50031283520218210037, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 21.3.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS informou:



    “Venho através do presente oficio e respeitosamente, a fim de possibilitar o julgamento da Reclamação com requerimento de medida liminar n° 52.319 - RS, informar-lhe que este juízo monocrático ainda no dia 28 de janeiro de 2022 proferiu a seguinte decisão:



    ‘Vistos.



    Considerando a manifestação do Ministério Público no evento 20 DETERMINO o levantamento do sigilo apenas das peças que se refiram exclusivamente à morte de CÍNTIA bem como da representação. Devido ao fato de que há outras investigações referidas em algumas peças nas quais há diligências em curso, o que poderia frustrar sua finalidade, ainda, não há o que se falar sobre cerceamento de defesa visto que as peças relativas ao fato investigado aqui têm seu conhecimento integralmente franqueado à Defesa. Outrossim, aguarde-se a remessa do inquérito.



    Diligências Legais’.



    Ocorre que o cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana não havia cumprido a determinação deste magistrado para levantamento do sigilo das peças que se refiram exclusivamente à morte de CÍNTIA.



    Entretanto, mister se faz mencionar a existência de mais de 6.200 (seis mil e duzentos) processos criminais e de execução criminal em tramitação na unidade, além do fato de que, nos últimos 15 (quinze) meses, por 12 (doze) deles a árdua responsabilidade de se dar andamento a todos eles pesa apenas sobre duas únicas servidoras, expressão da carência calamitosa de recursos humanos no Judiciário local.



    Convém dizer ainda ter tampouco o advogado de defesa informado a este julgador o não cumprimento da decisão do Evento processual n° 20, o que (…) fez com esse magistrado entendesse que o procurador reclamante estava com acesso aos documentos solicitados anteriormente.



    Diante da presente reclamação é que esse Juízo teve conhecimento do que estaria ocorrendo no presente feito, ocasião em que determinado ao cartório a retirada do sigilo dos documentos que se refiram exclusivamente à morte de CÍNTIA, bem como da representação.



    Por fim, informo que o procurador reclamante, desde já, poderá ter acesso aos documentos do feito, visto, como referido anteriormente, a retirada do sigilo das informações” (grifos nossos).



    A autoridade reclamada afirmou que, por existirem “outras investigações referidas em algumas peças nas quais há diligências em curso”, esse acesso “poderia frustrar sua finalidade”, pelo que não foi concedido o acesso integral à defesa. Considerada essa peculiaridade, foi concedido à defesa o acesso às “peças que se refiram exclusivamente à morte de CÍNTIA, bem como da representação”, delito imputado ao reclamante, mantido o sigilo apenas quanto às peças que contêm informações cuja ciência poderia comprometer o cumprimento de diligências. Foi confirmado que “as peças relativas ao fato investigado aqui têm seu conhecimento integralmente franqueado à Defesa”.



    Apresentada justificativa idônea para a negativa de acesso integral às peças do feito na origem, considerada a necessidade de se resguardar a efetividade das diligências em curso, e estando o acesso liberado quanto ao crime imputado ao reclamante, para garantia do exercício da defesa, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever a conclusão de que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora